Tribunal: TJDFT
Processo: 0746909-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746909-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUCIANA RODRIGUES AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão de ID 175002845 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LUCIANA RODRIGUES AMORIM, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud. Afirma, em suma, que realizou diversas tentativas de localização de bens aptos ao pagamento da dívida; que não é necessário o esgotamento de outras diligências para utilização do sistema InfoJud; que a decisão afronta a garantia da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a autorização de acesso às informações contidas na Declaração de Imposto de Renda da parte agravada. Custas recolhidas (ID 53027897). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Para a exata compreensão da controvérsia, é necessário observar os fundamentos expostos na decisão agravada. Consignou o juízo de origem que a consulta a dados submetidos a sigilo fiscal pressupõe a realização prévia de diligências que estão ao alcance da parte exequente. De fato, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. Na hipótese, foi deferida a consulta ao sistema SisbaJud (ID 165482391 de origem), parcialmente exitosa, bem como ao sistema RenaJud (ID 173522212 de origem). Ademais, a decisão agravada registrou que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. Portanto, há medidas constritivas em curso e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal. Imperioso ressaltar que a garantia da razoável duração do processo não se sobrepõe ao dever da parte de promover adequadamente o andamento do processo, tampouco se confunde com a integral transferência, ao Poder Judiciário, do encargo de localizar bens passíveis de penhora. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores situados no Distrito Federal. Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não resta verificado o risco de dano grave. É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora